Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740302-55.2023.8.07.0001 APELANTE: IELDA FATIMA CHAVES SOARES APELADO: PEDRO HENRIQUE ROMAO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IELDA FÁTIMA CHAVES SOARES contra sentença de ID 71010582, devidamente integrada pela de ID 71010588, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por PEDRO HENRIQUE ROMÃO DA SILVA. Recurso inicialmente relatado e indeferida a gratuidade de justiça à apelante, conforme decisão de ID 71238406. No mesmo ato, foi determinada a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal. Não houve recolhimento do preparo no prazo assinalado (ID 71642931). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator